Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-39.2020.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença, por meio da qual o D. Magistrado a quo julgou extinta a ação popular, sem resolução do mérito, ante o indeferimento inicial por considerar inadequada a via eleita da ação popular, que segundo a ótica do autor

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença, por meio da qual o D. Magistrado a quo julgou extinta a ação popular, sem resolução do mérito, ante o indeferimento inicial por considerar inadequada a via eleita da ação popular, que segundo a ótica do autor desta ação estariam os réus em conluio, arrostando a lei, sob interesses econômicos de modo a desproteger o erário, e ao auspício dos administradores municipais em não cobrar os tributos devidos das empresas rés indicadas na exordial.
Autor popular que se vale de argumentações e acusações genéricas, para embasar a pretensão. Ausência de descrição da ação lesiva em relação a cada réu. Sentença mantida.
Desprovimento do recurso e do reexame necessário.